Tribunal: TJDFT
Processo: 0742877-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742877-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEFFERSON SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de busca e apreensão de veículos no 0707601-21.2022.8.07.0019, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprovasse ter notificado o agravado, nos seguintes termos (ID 142248805 do processo originário): “1. Despesas processuais recolhidas (ID 138515245). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 138515247), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "endereço insuficiente". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. No mais, verifica-se ainda que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 8. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 9. Assim, emende-se a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 10. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).” Em suas razões recursais (ID 42326512), o agravante afirma que é cabível o agravo de instrumento contra decisão que deixou de deferir a liminar postulada, com fulcro no art. 1.015, inciso I, do CPC. Afirma que enviou carta registrada para o endereço constante no contrato, sendo que não se exige assinatura do destinatário. Argumenta que o STJ já declarou a validade de notificações para o endereço constante no pacto, independentemente do resultado. Alega que a impossibilidade de entrega da notificação não pode penalizar o agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a busca e apreensão do veículo. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento para deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a emenda da inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Além disso, o recurso é meio pelo qual se visa reverter a decisão que tenha sido prejudicial à parte agravante, sendo incabível o seu manejo para impedir que seja prolatada decisão apenas prenunciada pelo juízo a quo, no caso o indeferimento da inicial, caso a emenda não seja efetuada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1398063, 07135329620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 3. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo. 4. Evidenciado nos autos elementos que demonstram patente incongruência entre a alegada pobreza e a situação econômico-financeira do agravante, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora